Tribunal: TJDFT
Processo: 0007658-87.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007658-87.2016.8.07.0020 RECORRENTE: RHUAN SILVESTRE DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. FATO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.654/2018. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. AUTORIA COMPROVADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PENA-BASE DOS RECORRENTES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. EXCLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO APURADO. SOPESAMENTO DA CONDENAÇÃO NA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Possuindo ambos os réus menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal. 2. Aplicada no caso concreto, em relação a cada um dos réus, pena inferior a 02 (dois) anos de reclusão para o crime de corrupção de menor, e, possuindo ambos os acusados direito à redução do prazo prescricional pela metade, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, tendo sido suas declarações corroboradas pelos depoimentos testemunhais, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria do fato criminoso. 4. A autoria de ambos os apelantes está devidamente comprovada nos autos, bem como o liame entre eles e o adolescente para a execução do crime, razão pela qual não é possível acolher o pleito absolutório, e nem mesmo o pedido de desclassificação formulado pelo segundo apelante. 5. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie, em que a vítima, de modo seguro e coerente, declarou que foi utilizada arma de fogo para o exercício de grave ameaça. Ademais, cabe à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie. 6. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, em relação a ambos os recorrentes, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, por força da circunstância judicial negativamente avaliada, se deu em patamar desproporcional. 8. Se o primeiro apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, é de ser reconhecida em seu favor a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. 9. A condenação utilizada pelo Magistrado para a caracterização da circunstância agravante da reincidência em relação ao primeiro apelante não é apta para tal finalidade, já que o seu trânsito em julgado se deu posteriormente ao fato ora apurado. Conquanto não seja possível a utilização da aludida condenação para fins de reincidência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a sua utilização na primeira fase da dosimetria da pena (antecedentes), observada a proibição da reformatio in pejus. 10. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o e 115, todos do Código Penal, e, mantida a condenação do réu pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), redação anterior à Lei n. 13.654/2018, diminuir-lhe o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, excluir a circunstância agravante da reincidência (sopesada a condenação criminal definitiva que lhe deu substrato para o fim de valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes) e reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, alterando, ainda, do fechado para o semiaberto, o regime inicial de cumprimento de pena. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, e, mantida a condenação do réu pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), redação anterior à Lei n. 13.654/2018, diminuir-lhe o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena e a pena de multa de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, insurgindo-se em relação ao regime inicial de cumprimento de pena. Sustenta que a gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria referente à imposição de regime mais severo ao insurgente considerando apenas a gravidade abstrata do crime. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005